Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-09.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1001786-09.2019.811.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Adriana Alves da Silva
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 01.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORRELIGAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE (DESLIGAMENTO). AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA AGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a indenizar o recorrido em dano morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos procedimentos e afastar a indenização por danos morais, ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório e alteração da cobrança de juros para a decisão que fixar de forma definitiva.
Suspensão do fornecimento de energia. Recorrente alega suspeita autorreligação e nega a suspensão, argumentando ser desfazimento da irregularidade (desligamento), sem apresentar provas nesse sentido.
Consumos registrados normalmente nos meses em que a concessionária afirma que havia religamento à revelia.
Não demonstração da legalidade do corte/desfazimento da irregularidade.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o princípio da razoabilidade.
Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de forma aplicada pelo juízo a quo.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DA SILVA - CPF: 824.546.711-15 (RECORRENTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020